Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018576-12.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE(S): ARNOR DOS SANTOS FEITOSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ARNOR DOS SANTOS FEITOSA contra ato comissivo do Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1024725-15.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - art. 121, § 2o, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as “medidas cautelares e medidas protetivas são suficientes”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 105621958), com documentos (ID 105621959/ID 105621970).
Relatos.
O Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, durante o plantão judiciário do dia 13.10.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para comparecer no Campo Mane Garrincha, no Bairro Itamarati, onde foi informado que um senhor, chamado Arnor dos Santos Feitosa, teria sido detido por populares, após atirar contra a ex-companheira. Ao chegarem no local, o autuado estava amarrado pelos pés e mãos, com várias lesões corporais, pois populares, revoltados com a situação, começaram a agredir o autuado. As agressões no suspeito pararam após a chegada da guarnição policial. A vítima Marleide relatou aos policiais que o suspeito chegou no local alterado e queria reatar o relacionamento. Diante da negativa da vítima, o flagranteado sacou a arma de fogo e fez um disparo contra vítima, atingindo o seu abdômen. A ambulância do SAMU prestou os primeiros socorros e levou a vítima para o hospital, sob cuidado médico. O irmão do autuado, José dos Santos Feitosa, relatou aos policiais que no momento do fato, estava no local e conseguiu tirar a arma da mão do irmão para não acontecer tragédia maior, deixando a referida arma com uma munição deflagrada em um bar próximo do local. Após diligência, a referida arma foi encontrada.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, situação que leva o Juízo a manter custodiado o flagranteado, visando obviar a reiteração criminosa e resguardar a integridade da vítima. [...]
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão, ante o risco à incolumidade física e psicológica da vítima2. [...]
Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, III do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ARNOR DOS SANTOS FEITOSA [...].” (João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – PJE NU 1024725-15.2021.8.11.0003)
Em 15.10.2021, o Juízo singular ordenou a realização de “entrevista junto à Equipe Multidisciplinar com oitiva do autuado e da vítima, devendo o relatório ser concluído em no máximo 05 (cinco) dias, podendo ser realizado por videoconferência ou outro meio eletrônico, tendo em vista a pandemia da Covid-19” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - PJE NU 1024725-15.2021.8.11.0003).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Marleide José França, visto que o paciente teria tentado matá-la mediante disparo de revólver, calibre 38, em local público [campo Mané Garrincha, bairro Itamaraty, Rondonópolis/MT], atingindo-lhe a região do abdômen, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por ameaça, no ambiente doméstico, contra a vítima Joana Galvão de Souza Santos, cuja denúncia foi recebida em 23.7.2021 (PJE NU 1013882-88.2021.8.11.0003).
A forma de execução do delito [tentativa de feminicídio, em local público, decorrente do término do relacionamento], somada à reiteração delitiva do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, NU 1015343-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 27.9.2021; HC NU 1014492-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.9.2021).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente em delitos com violência/ameaça contra mulher (STJ, AgRg no RHC no 109.473/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2019; RHC 149.255/MA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.9.2021).
Ademais, o inquérito policial não está encerrado e o Juízo singular ordenou a elaboração de “entrevista junto à Equipe Multidisciplinar com oitiva do autuado e da vítima, devendo o relatório ser concluído em no máximo 05 (cinco) dias”, a recomendar análise mais precisa dos fatos no julgamento de mérito, após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO